Tribunal: TJPA
Processo: 0800347-43.2020.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800347-43.2020.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: CLEIDE VILHENA DA SILVA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800347-43.2020.8.14.0063

EMBARGANTE: CLEIDE VILHENA DA SILVA MIRANDA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ/PA. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO QUE NÃO AFASTA O DIREITO À INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Cleide Vilhena da Silva Miranda em face de acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, conheceu em parte e negou provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Vigia de Nazaré/PA, mantendo o direito da servidora aos depósitos do FGTS de contrato temporário nulo.

2.

A embargante alega omissão no julgado pelo não arbitramento da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do integral desprovimento das pretensões do ente público e da atuação de sua patrona na fase recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão colegiada que conhece parcialmente e nega provimento ao agravo interno da municipalidade incorre em omissão ao deixar de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC), e se o conhecimento parcial do recurso obsta a fixação da verba honorária recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar omissão quando o julgado deixa de se manifestar sobre matéria ou pedido expressamente deduzido ou impositivo por força de lei.

5.

O art. 85, § 11, do CPC determina que o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono da parte vencedora.

6.

Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp 1539725/DF), a majoração de honorários pressupõe a cumulação de três requisitos: (a) decisão recorrida publicada na vigência do CPC/2015; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido; e (c) condenação prévia em honorários desde a origem.

7.

No caso concreto, o agravo interno do Município foi conhecido apenas em parte e, na parte conhecida, foi integralmente desprovido, resultando no insucesso total da pretensão recursal do ente público.

8.

O conhecimento parcial do recurso decorrente de inadmissibilidade de uma de suas teses não afasta o direito do advogado da parte recorrida à verba recursal complementar, visto que subsiste o trabalho adicional de contrariedade e a finalidade de desestimular recursos infrutíferos.

9.

Constatada a omissão quanto ao comando imperativo do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos para integrar o acórdão e fixar a majoração honorária em desfavor do ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração providos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município de Vigia de Nazaré/PA em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação fixado na origem, mantendo-se íntegros os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, nas hipóteses em que o recurso seja parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, resultando no insucesso integral da pretensão recursal.

2. O conhecimento parcial do recurso não afasta a imposição de honorários recursais se o trabalho adicional do advogado da parte vencedora foi demandado para a manutenção do julgado."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 85, §§ 2º, 3º, 6º e 11, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EREsp nº 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 09/08/2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso e
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18/06/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto por
CLEIDE VILHENA DA SILVA MIRANDA
, em face do Acórdão de ID nº 35575157, oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade, conheceu em parte e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargado, nos autos da demanda ajuizada pela ora embargante em face do MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ/PA.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. FGTS. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Vigia de Nazaré contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, sustentando a ilegitimidade ativa da servidora para pleitear o pagamento de FGTS decorrente de contratação temporária posteriormente reconhecida como nula, com pedido de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública contratada temporariamente possui legitimidade ativa para pleitear, em face do Município, o pagamento de valores de FGTS decorrentes de vínculo jurídico declarado nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, o que autoriza o conhecimento parcial do agravo interno, mesmo diante de vício de dialeticidade quanto ao mérito recursal.

4.

A controvérsia não envolve a gestão ou fiscalização do FGTS pela Caixa Econômica Federal, mas sim o direito individual da servidora ao recebimento de valores não depositados durante vínculo mantido com o Município.

5.

A pretensão possui natureza remuneratória/indenizatória decorrente de relação jurídica direta entre a servidora e o ente municipal, o que confere legitimidade ativa à autora para pleitear judicialmente os depósitos fundiários.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará afasta a alegação de ilegitimidade ativa em hipóteses análogas, reconhecendo o direito do servidor de cobrar diretamente do ente público os valores de FGTS não recolhidos.

7.

Não se justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, pois a parte autora é titular do direito material discutido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O servidor público contratado temporariamente possui legitimidade ativa para pleitear diretamente contra o ente público o pagamento de FGTS não depositado, quando a pretensão decorre de vínculo jurídico mantido entre as partes. 3. A cobrança individual de FGTS pelo servidor não se confunde com a gestão do fundo pela Caixa Econômica Federal, não havendo usurpação de competência da União.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI, 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 8.036/1990.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0005873-43.2017.8.14.0026, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 26.05.2025.

Inconformada com o decisum,
CLEIDE VILHENA DA SILVA MIRANDA
opôs o presente aclaratório.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da recorrente aduz que o julgado incorreu em omissão por não ter promovido a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Argumenta que, tendo o ente público interposto sucessivos recursos que restaram desprovidos, e havendo efetiva atuação de sua patrona na fase recursal, impõe-se a respectiva contraprestação.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para sanar a omissão apontada, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em percentual a ser fixado por este Egrégio Tribunal.

Devidamente intimado, a parte embargada apresentou contrarrazões, oportunidade em que defendeu que inexiste omissão, alegando que o Agravo Interno foi apenas parcialmente conhecido, restrito à análise de matéria de ordem pública (ilegitimidade ativa), em razão de vício de dialeticidade recursal. Sustenta que a ausência de julgamento integral de mérito recursal afasta a incidência automática do art. 85, § 11, do CPC, e que a fixação contra a Fazenda Pública deve observar parâmetros estritos de razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê o cabimento dos Embargos de Declaração quando a decisão embargada contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O parágrafo único do mesmo dispositivo esclarece que se considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou sobre questão jurídica expressamente invocada pelas partes.

A embargante aponta a existência de
omissão
no v. Acórdão de ID nº 35575157, que, ao conhecer parcialmente e negar provimento ao Agravo Interno interposto pelo Município, deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC.

Com razão a embargante.

O dispositivo legal em comento estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido artigo, consolidou o entendimento de que a majoração é cabível quando preenchidos, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) A decisão recorrida ter sido publicada na vigência do CPC/2015; b) O recurso ser
não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado; e c) Haver condenação prévia em honorários advocatícios na origem.

Nesse sentido é a pacífica jurisprudência:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Com relação aos honorários recursais, a jurisprudência do STJ definiu que: "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso."
(AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017). (...)

2.

Agravo interno não provido.

No caso concreto, todos os requisitos estão presentes. Houve a interposição de Agravo Interno pelo Município, o qual, embora "parcialmente conhecido" para a análise de matéria de ordem pública, foi, ao final,
integralmente desprovido
em sua pretensão de reformar a decisão monocrática.

A tese do embargado, de que o conhecimento parcial afastaria a majoração, não se sustenta. A finalidade do dispositivo é desestimular recursos protelatórios ou infundados, remunerando o trabalho adicional do advogado da parte vencedora. O fato é que o recurso do Município foi
infrutífero
, obrigando a patrona da embargante a atuar na fase recursal, o que justifica plenamente a majoração da verba honorária.

A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que o não conhecimento ou o desprovimento integral do recurso são os marcos para a majoração, não havendo ressalvas para hipóteses de conhecimento parcial que resultem em total improcedência do pleito recursal

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos para sanar a omissão e integrar o acórdão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração para, sanando a omissão contida no Acórdão, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do
MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ/PA
, em
2% (dois por cento)
sobre o valor da condenação fixado na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026